Tribunal: TJSP
Processo: 1013174-31.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Farmácia de manipulação – Mandado de segurança preventivo para inibir sanções administrativas pela dispensação dos produtos tratados na RDC 327/2019 por farmácia de manipulação – Resolução que vedou a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis, permitindo apenas às farmácias sem manipulação ou drogarias a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Farmácia de manipulação – Mandado de segurança preventivo para inibir sanções administrativas pela dispensação dos produtos tratados na RDC 327/2019 por farmácia de manipulação – Resolução que vedou a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis, permitindo apenas às farmácias sem manipulação ou drogarias a comercialização desses produtos – Resolução que extrapola o poder regulamentar da ANVISA – Ausência de lei que respalde a distinção de tratamento entre farmácias com ou sem manipulação - Leis federais no 5.991/73 e no 13.021/14, que, ao conceituarem as atividades que podem ser exercidas pelas farmácias, não estabelecem diferenciação – Segurança concedida em parte – Reforma para a concessão total da segurança – Recurso da impetrante provido e Recurso do Município de São Paulo e Remessa Necessária não providos.